Tribunal: TJSP
Processo: 1004724-63.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Inexistência de agravo de instrumento pendente de julgamento quando da prolação da sentença – Possibilidade de extinção da ação.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004724-63.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada LUCIA RAMOS PENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004724-63.2014.8.26.0576 - São José do Rio Preto 2/2
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LUCIA RAMOS PENA
VOTO no 148.443
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Inexistência
de agravo de instrumento pendente de julgamento quando da
prolação da sentença Possibilidade de extinção da ação.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, impossibilidade de extinção do processo
enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento; e não ter sido intimado da
decisão que deferiu levantamento.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Ao contrário do quanto levantado em duas razões recursais, inexistia recurso
de agravo de instrumento pendente de julgamento quando da prolação da sentença.
Veja-se, o agravo de instrumento interposto pelo apelante transitou em
julgado em 28 de março e 2016 e o apresentado pela apelada, em 02 de agosto de 2016,
enquanto a sentença foi prolatada em 1o de novembro de 2016.
Assim, inexiste razão para se anular a sentença.
Terminando, restar prejudicado a preliminar apresentada pelo executado
para que o montante depositado permaneça autos, porquanto o pedido de levantamento foi
deferido na sentença, e só ocorrerá após o trânsito em julgado.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator